Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-08229
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/8229
Acusados :
Anselmo Batschauer
Antonio Fernando Cornélio
Luis Batschauer
Edgard Antonio Nogueira Gonçalves
Ementa:
Responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Cipla S.A.
pelo descumprimento do dever de manter atualizado o registro da
companhia através do encaminhamento de informações periódicas à
CVM. Multa.
Responsabilidade de membros do Conselho de Administração da Cipla
S.A. pelo descumprimento do dever de manter atualizado o registro da
companhia através do encaminhamento de informações periódicas à
CVM. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1. Aplicar, com base no inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, pena de
multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado Anselmo
Batschauer, Diretor de Relações com Investidores da Cipla S.A., pelo
descumprimento do dever de manter o registro da companhia
atualizado, enviando informações obrigatórias previstas nos arts. 13, 16
e 17 da Instrução CVM no 202/93.
2. Absolver os acusados Antonio Fernando Cornélio, membro do
Conselho de Administração e Diretor Presidente da Cipla S.A., Luis
Batschauer, Presidente do Conselho de Administração da companhia,
e Edgard Antonio Nogueira Gonçalves, membro do Conselho de
Administração da companhia, das acusações de descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM n.o 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153
da Lei no 6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Ausentes os acusados e seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Eduardo Guimarães Barros, representante da
Procuradoria Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa,
Sergio Eduardo Weguelin Vieira e o Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

1/4

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. O presente processo administrativo sancionador originou-se de Termo de Acusação formulado pela
Superintendente de Relações com Empresas em face dos administradores da CIPLA S.A., os Srs. Anselmo
Batschauer, Antonio Fernando Cornélio, Luis Batschauer e Edgard Antonio Nogueira Gonçalves, pela falta de
atualização de registro de companhia aberta, a partir de 01.04.99 – dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega
da DFP relativa ao exercício social findo em 31.12.98, além de outros documentos1 – em infração ao disposto no arts.
13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93.
02. Em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da CIPLA S.A., no âmbito do processo CVM RJ-
2002-7354, por atraso na obrigação de prestar informações por mais de três anos (artigo 3° da Instrução CVM n°
287/98).
03. Segundo a área técnica, o Sr. Anselmo Batschauer, na qualidade de diretor de relações com investidores, é o
responsável pelo descumprimento do dever de manter atualizado o registro da CIPLA S.A. a partir de 01.04.99, não
tendo encaminhado as informações periódicas e eventuais, conforme dispõe o art. 13 da Instrução CVM no 202/93.
04. De acordo com o termo de Acusação, além do Sr. Anselmo Batschauer, os demais administradores (membros do
Conselho de Administração e demais diretores), foram responsabilizados por inobservância do art. 153 da Lei no
6.404/76, por não empregar no exercício de suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração de seus próprios negócios, de modo que, na ausência do cumprimento pelo DRI
do disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93, estes devem diligenciar para que a companhia mantenha seu
registro atualizado.
05. Salienta a SEP que o estatuto da companhia não delega a qualquer diretor atribuição específica que os afastem
do dever de manter atualizado o registro da companhia; não foram constatadas evidências de que os demais
administradores tenham, em algum momento, cumprido o dever de diligência previsto no artigo 153 da Lei n° 6.404,
de 1976, e solicitado explicações ou alertado para o fato de que a companhia vinha mantendo seu registro de
companhia aberta desatualizado; não foram obtidas informações de que os acusados tenham renunciado, destituídos
de seus cargos ou que tenha havido eleição de novos administradores, razão pela qual são todos responsáveis pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 da instrução CVM no 202/93, em infração ao
dever de diligência previsto no art. 153 da Lei das S.A., considerando o disposto no art. 18 da citada Instrução.
06. Em função do exposto, a SEP concluiu o Termo de Acusação, atribuindo responsabilidade às seguintes pessoas:
a. Sr. Anselmo Batschauer, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Cipla S.A., eleito na
Reunião do Conselho de Administração de 06.05.96 e 25.10.96 (fls. 23 e 22) e reeleito em 25.10.97 (fl.
04), pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM n°
202/93, desde 01.04.99 (dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega da DFP relativa ao exercício
social findo em 31.12.98), em infração ao disposto no art. 6° dessa mesma Instrução, por não ter
mantido atualizado o registro de companhia aberta da referida companhia, ao não enviar informações
periódicas e eventuais;
b. Sr. Antonio Fernando Cornélio, na qualidade de Diretor Presidente da Cipla S.A., eleito na Reunião do
Conselho de Administração de 25.10.96 (fl. 22) e reeleito em 25.10.97 (fl. 04), e membro do Conselho de
Administração, eleito na AGO de 25.10.96 (fl. 21) e reeleito em 25.10.97 (fl. 04), pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM n° 202/93, em infração ao
dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução, desde 01.04.99 (dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega da DFP relativa ao exercício
social findo em 31.12.98);
c. Sr. Luis Batschauer, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Cipla S.A., eleito na
AGO de 25.10.96 (fl. 21) e reeleito em 25.10.97 (fl. 04), pelo descumprimento reiterado das disposições
2/4

contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM n° 202/93, em infração ao dever de diligência previsto
no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, desde 01.04.99
(dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega da DFP relativa ao exercício social findo em 31.12.98);
e
d. Sr. Edgard Antonio Nogueira Gonçalves, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Cipla S.A., eleito na AGO de 25.10.96 (fl. 21) e reeleito em 25.10.97 (fl. 04), pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao
dever de diligência previsto no art. 153 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução, desde 01.04.99 (dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega da DFP relativa ao exercício
social findo em 31.12.98).
07. Devidamente intimado, às fls. 79/89, o Sr. Edgard Antonio Nogueira Gonçalves apresentou sua defesa, alegando
não ter nenhuma responsabilidade decorrente da não observância do dever de diligência quanto às alegadas
omissões praticadas pelos diretores da companhia. Ademais, tais fatos teriam ocorrido a partir de 01.04.1999, ou
seja, período muito posterior ao desligamento do seu vínculo empregatício com a companhia (24/07/1997) e ao seu
anterior pedido de renúncia do cargo de conselheiro da CIPLA S.A..
08. Embora intimados (às fls. 63/66 69/70), os Srs. Anselmo Batschauer, Antonio Fernando Cornélio e Luis
Batschauer não apresentaram defesa.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2006.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
VOTO
01. O presente processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do
registro de companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/94.
02. O Termo de Acusação imputa aos indiciados o cometimento da infração de não atualização do registro da
Companhia, a partir de 01.04.99, quando ficou inadimplente quanto ao envio das com relação ao envio das
informações periódicas cujos prazos se venceram a partir dessa data. Ressalte-se, conforme consta dos autos que,
em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da CIPLA S.A., por atraso na obrigação de prestar
informações por mais de três anos.
03. Destaco que o art. 6o da Instrução 202/93 atribui ao DRI a responsabilidade pelo envio das informações. Portanto,
só ele pode ser responsabilizado pelo não envio delas (cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento
foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos
formulários padronizados que contém as informações periódicas da companhia.
04. O não encaminhamento das informações obrigatórias identificadas no Termo de Acusação revela-se patente nos
autos, conforme se vê no controle de entrega de informações obrigatórias à CVM (fl. 43), efetuado pela área técnica.
05. No caso em tela, a obrigação pela prestação daquelas informações estava realmente afeta ao Sr. Anselmo
Batschauer, diretor de relações com investidores no período em que venceram os prazos de entrega (vejam-se as
atas arquivadas na Junta Comercial de Santa Catarina e n Formulário IAN/19962), cuja culpabilidade há de ser
reconhecida, haja vista a inexistência nos autos de causa justificadora de sua conduta.
06. No que tange à responsabilidade dos demais administradores, Luis Batschauer (Presidente do Conselho de
Administração), Edgard Antonio Nogueira Gonçalves (membro do Conselho de Administração) e Antonio Fernando
Cornélio (membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente), creio que só em circunstâncias especiais
poderia ser imputada a um conselheiro de administração a ausência de diligência com relação ao não envio das
informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está presente, bem como comprovar a negligência
por parte desses conselheiros. Essa comprovação pode ser feita a partir da análise das atas de reunião do conselho
ou mesmo depoimentos pessoais que demonstrem inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a
CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo qual entendo que devem ser
absolvidos os indiciados.
3/4

07. Ademais, não há, nos autos do processo, qualquer ata de reunião do conselho de administração da Companhia
que possa levar à conclusão de que os conselheiros indiciados tenham agido sem observar o dever de diligência que
lhes é imposto pela lei. A CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo
qual entendo que, também, devam ser os indiciados absolvidos.
08. Quanto ao indiciado Antonio Fernando Cornélio, enquanto Diretor Presidente da Companhia, a lei não obriga que
ele zele pelo cumprimento das obrigações de outro diretor (no caso, do DRI), razão pela qual, não poderia ele ser
condenado.
CONCLUSÃO
09. Em face do todo exposto, VOTO:
(i) com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, pela aplicação de pena multa pecuniária
no valor de R$ 20.000,00 ao indiciado Anselmo Batschauer, por infração ao art. 6o da
Instrução no 202/93 em virtude do descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da
referida Instrução, e
(ii) pela absolvição dos indiciados Antonio Fernando Cornélio, Luis Batschauer e Edgard
Antonio Nogueira Gonçalves.
10. Por fim, ressalto o fato de que embora se tenha notícia nos autos de que a CIPLA S.A. é reincidente em não
manter atualizado o registro de companhia aberta, esta é a primeira vez que o Sr. Anselmo Batschauer é
responsabilizado por tal infração, fato que foi levado em consideração na dosimetria da pena.
É voto.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2006.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
1 Não foram enviados os seguintes documentos: Demonstrações financeiras, Formulários DFP, Formulários IAN, desde o referente ao
exercício findo em 31.12.98 e Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.03.99.
2 O acusado foi eleito para o cargo de DRM na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06.05.96 e reeleito em 25.10.96 e em 25.08.97.
Voto proferido pelo Diretor Sergio Eduardo Weguelin Vieira na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2006.
Eu acompanho o voto do Relator, Sr. Presidente.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da sessão Marcelo Fernandez Trindade na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento com a absolvição dos acusados Edgard Antonio Nogueira Gonçalves, Antônio Fernando
Cornélio e Luis Batschauer; e a imposição de pena de multa pecuniária ao acusado Anselmo Batschauer no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Os acusados absolvidos ficam cientes de que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e o acusado apenado, de que
poderá interpor recurso voluntário ao mesmo Conselho no prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão
4/4